Tribunal: TCU
Processo: 040.919/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3080/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação da dívida aos responsáveis João Maria de Sousa (XXX.073.364-XX) e Marília Gonçalves Berquó (XXX.493.164-XX), ante o recolhimento das respectivas multas cominadas pelo Acórdão 3083/2020-TCU-Plenário de minha relatoria; e apesar do demonstrativo de débito de João Maria de Sousa indicar a existência de saldo residual, o valor de sua multa não deve ser corrigido, em razão do disposto no Art. 269 do Regimento Interno do TCU, razão pela qual torna-se cabível a expedição da quitação de dívida a ambos os responsáveis, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. JOÃO MARIA DE SOUSA Data Evento D/C Valor 18/11/2020 D R$ 10.000,00 17/12/2020 C R$ 10.000,00 Saldo do débito em 12/11/2021 R$ 97,62 Marilia Gonçalves Berquo Data Evento D/C Valor 18/11/2020 D R$ 10.000,00 16/09/2021 C R$ 10.000,00 17/09/2021 C R$ 805,00 Saldo do crédito em 12/11/2021 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 040.919/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aline Borges Carrilho Felix (XXX.291.234-XX); João Maria de Sousa (XXX.073.364-XX); Marilia Gonçalves Berquo (XXX.493.164-XX). 1.2. Interessado: João Maria de Sousa (XXX.073.364-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Viviane Cristina Gomes Vera Cruz (28517/OAB-PE) e Edson Monteiro Vera Cruz Filho (26183/OAB-PE), representando Aline Borges Carrilho Felix; Isabela Madruga de Moraes Matos (39.735/OAB-PE), Luiz Filipe Figueirêdo Belo Batista (32410/OAB-PE) e outros, representando Marilia Gonçalves Berquo; Carolyne da Frota Cavalcante (31306/OAB-PE) e Gabriela Dique Poggi (23985/OAB-PE), representando João Maria de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.